Tribunal: TJDFT
Processo: 0732030-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0732030-66.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. RECORRIDO: MANOEL ROBSON AGUIAR DECISÃO Diante da admissão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, suspendo o presente processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito